Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO VOO DE IDA. CONDUTA LÍCITA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. ABUSIVIDADE.

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.

2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90), a atrair a incidência do art. 14 do CDC.

3. É incontroverso que os autores adquiriram junto à requerida passagens aéreas de ida e volta do trecho Brasília/Fortaleza e que deixaram de comparecer ao embarque do trecho de ida sem prévia informação à requerida, não obstante tenha o autor apresentado atestado médico com a data do dia seguinte ao embarque. Incontroverso, também, que em razão do não comparecimento ao embarque inicial, a companhia aérea cancelou o voo de volta.

4. Os autores não comunicaram a desistência à companhia aérea previamente ao embarque, nos termos do art. 740 do Código Civil, impedindo, assim, a renegociação do bilhete pela empresa, de modo que a não remarcação da passagem de ida, solicitada pelos autores após o momento previsto para o início da viagem, não constitui ato ilícito. Nesse sentido: Acórdão 1880059.

5. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação do enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados, conforme REsp n.o 1.699.780/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a condenação da requerida ao pagamento aos autores de danos materiais, mas reduzir o valor da restituição a R$ 3.946,90 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.